Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-71.2023.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002176-71.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO FERNANDO RIBEIRO - CPF: 011.181.951-24 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que havia julgado procedente o pedido de servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor da Educação Básica, para condenar o ente estatal ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base, com efeitos financeiros desde 02/12/2013, aplicando-se os critérios de atualização previstos na legislação e jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor da Educação Básica, tem direito ao adicional de periculosidade, diante da ausência de previsão na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cargo de Professor da Educação Básica, regido pela Lei Complementar Estadual no 50/1998 e subsidiariamente pela Lei Complementar no 04/1990, não possui em suas atribuições risco inerente à atividade que justifique o adicional de periculosidade.

4.

A concessão de adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais depende de regulamentação específica em lei local, inexistente no caso, nos termos do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

5.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR – Tema 11, firmou a tese de que a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de vigia exige norma regulamentadora específica, sendo inaplicável a legislação celetista.

6.

A Súmula Vinculante no 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com fundamento em isonomia, reforçando a impossibilidade de extensão judicial da verba pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais exige previsão legal específica, inexistente no caso dos Professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

2.

O Poder Judiciário não pode criar ou estender vantagens remuneratórias sem previsão legal, sob pena de violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002176-71.2023.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Rogério Fernando Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 487, I, do CPC, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos da exordial, para condenar o Requerido a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, a contar da publicação da MTE 1885/2013 (02.12.2013), respeitando o prazo prescricional quinquenal.

Aplique-se correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.
”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega que é servidor público estadual, no cargo de prof. educ. básica, apoio administrativo profissionalizado, na rede pública de educação estadual. Aduz que de acordo com as notícias juntadas aos autos faz jus ao recebimento de adiciona de periculosidade, no mínimo de 30% sobre o seu salário.

O Estado de Mato Grosso Reclamado, ora Recorrente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ante a ausência de previsão em Lei Estadual de pagamento de adicional de periculosidade para a atividade de vigia/vigilante.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Da análise dos autos, verifico que a pretensão autoral refere-se ao recebimento de adicional de periculosidade. Todavia, embora a sentença tenha condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento da referida verba, constato equívoco na fundamentação, uma vez que, no caso em exame, não se trata de servidor público que exerça a função de vigilante.

Destaco que o recorrido é servidor público estadual efetivo no cargo de Professor, regido pela Lei Complementar Estadual no 50/98, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, e subsidiariamente pela Lei Complementar Estadual no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado).

A respeito das atribuições do cargo ocupado pelo Recorrido, eis o que dispõe na lei regulamentadora de sua carreira, a saber, no
Art. 3
§ 4o Artigo e Artigo 5o da Lei Complementar no 50/1998,
in verbis
:

“Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

§ 4o São atribuições específicas do Professor: (Acrescentado pela LC 206/05)

I - ...

...

X - buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa;

XI - cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente;

XII - cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar;

XIII - manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por meio de ato administrativo regulamentar.

Art. 5o São atribuições específicas do Professor
:

I - participar da formulação de políticas educacionais nos, diversos. âmbitos do Sistema Público de Educação Básica;

II - elaborar planos. programas o projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação;

III - participar da elaboração do Plano Político - Pedagógico;

IV - desenvolver a regência efetiva;

V - controlar e avaliar o rendimento escolar;

VI - executar tarefa de recuperação de alunos;

VIl - participar de reunião de trabalho;

VIl - desenvolver pesquisa educacional; e

IX - participar de ações administrativas o das interações educativas com a comunidade.”.

Em que pese à pretensão autoral, verifico que na Lei regulamentadora de sua carreira, Lei Complementar no 50/1998, não há qualquer previsão de pagamento do adicional de periculosidade.

Em outras palavras o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, para o pagamento de adicional de periculosidade exige que haja
legislação pertinente
, mas esta inexiste.

A respeito desse tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA MATÉRIA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, especialmente no caso em que a matéria é tão-somente de direito.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos. A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL 93848/2006 - Julgamento: 9/4/2007 – Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Disp. DJ. No 7600, DE 18/04/2007, PÁG. 27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

O adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente (art. 7o, inciso XXIII) àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Sendo assim, ausente legislação que prevê o adicional de periculosidade para a categoria de Escrivães da Polícia Civil, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

(
TJMT
- N.U 0003891-45.2008.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

(
TJMT
- N.U 0001175-36.2017.8.11.0039, REL. DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Além das jurisprudências acima citadas, o
egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, sobre a mesma matéria objeto destes autos, e fixou o Tema 11, com o seguinte enunciado:

“
Tema 11 - A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.

Desta forma, em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.11,

não há como acolher a pretensão do Autor, de recebimento do adicional de periculosidade diante da ausência de previsão legal.

A previsão
de
concessão
de adicional de
periculosidade a servidores que se exponham a algum tipo
de
risco, deve estar previsto pelo ente federativo, até mesmo porque ele tem o poder
de
fixar remuneração já em patamar diferenciado para esses servidores.

Não se trata
de
imposição constitucional, pois nela não está contida expressamente. O
adicional de
periculosidade deve ser regulamentado por legislação específica, ausente para a carreira do Autor.

Por tais motivos, ante a ausência de regulamentação no âmbito estadual a respeito do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos lotados na função de Professor da Educação Básica lotado na Secretaria de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, em face ao enunciado da
Súmula Vinculante no 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR - TEMAS 8 e 11 do TJMT, com fulcro no artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

Ante ao exposto,
conheço do recurso, e,
DOU-LHE PROVIMENTO, reformo a sentença e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025